Tribunal: TJDFT
Processo: 0717600-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI N° 14.181/21. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1085, “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do artigo 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Verificado nos autos que a situação de endividamento do agravado se estabeleceu ao longo dos anos, e não que foi decorrência de acontecimento grave, tal como doença séria, acidente ou falecimento de familiar que contribuía com os custos, não se verificam motivos para a limitação prévia dos descontos, de modo que estes devem ser revistos no momento do acordo de repactuação das dívidas ou, em caso de insucesso nesta fase, de forma compulsória pelo juízo de origem, de acordo com o procedimento previsto na Lei no 14.181/2021.